Tribunal: TJPA
Processo: 0051992-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051992-52.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: WILSON DE OLIVEIRA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM DETERMINANDO A INCLUSÃO/REINSERÇÃO DO AUTOR NO PLANO DE SAÚDE PABSS. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM CAPACIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 -
Preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Belém
. Devem ser sopesados o prejuízo que a decisão pode causar à parte, bem como a necessidade da intervenção judicial como forma de colocar o postulante em situação mais vantajosa do que aquela inicialmente alcançada com a decisão, o que não é o
caso do Município de Belém. Ação e Sentença de mérito dirigida unicamente contra o IPAMB. Preliminar de ilegitimidade recursal do Município de Belém suscitada de ofício acolhida.
Sentença Mantida.

2 – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO.
E em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
e
confirmar a Sentença integralmente
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada (proc. n° 0051992-52.2013.814.0301), julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB proceder à imediata inclusão/reinserção do autor
WILSON DE OLIVEIRA CHAVES
ao plano de saúde PABSS, confirmando a tutela anteriormente concedida.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas
razões recursais
, o Município de Belém relata que o apelado era dependente de sua esposa Maria da Conceição Cardoso Chaves, falecida em junho de 2013, bem como aduz que o mesmo não possui direito aos benefícios do plano de saúde PABSS, afirmando que o recorrido declarou expressamente não aderir ao plano de assistência básica a saúde e social, em documento firmado perante ao IPAMB.

Alega que a interrupção da contribuição mensal foi desejo do apelado, cessando todo e qualquer benefício de atendimento pelo plano, em razão de ter optado espontaneamente em sair do PABSS.

Argumenta que o PABSS é um plano de saúde ofertado exclusivamente aos servidores públicos ativos e inativos e pensionistas do Município de Belém, regulado pela Lei Municipal n° 7.984/1999 e pelo Decreto Municipal n° 37.522/2000, pelo que defende não se confundir com a universalidade do SUS e nem com as particularidades de um plano e/ou seguro privado de assistência à saúde, afirmando que os serviços básicos de saúde são ofertados pelo plano mediante as contribuições mensais.

Sustenta a ausência de configuração de norma de característica programática, defendendo a atuação do município de acordo com os preceitos legais, bem como a constitucionalidade da Lei Municipal n° 7.984/99, que determina a obrigatoriedade da contribuição para o PABSS.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que se dê provimento à apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido deduzido na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (Id nº 1920966).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id nº 1920967).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso de Apelação oposto pelo Município, destacando a sua ilegitimidade recursal, em razão da ação ter sido ajuizada contra o IPAMB e diante da sentença ter condenado tão somente o IPAMB, pelo que defende a ausência de interesse recursal do Município de Belém (Id nº 2299036).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o presente recurso será analisado de acordo com o CPC/73, considerando que deve ser observada a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida.

Analisando o presente feito, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento, como passo a demonstrar.

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

No caso vertente, constata-se que o recurso de apelação foi interposto pelo Município de Belém (id n° 1920965), quando na verdade deveria ter sido oposto pelo IPAMB, tendo em vista que, no juízo de origem, a ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada pelo autor Wilson de Oliveira Chaves unicamente contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, assim como, a sentença impugnada condenou apenas o IPAMB a proceder à inclusão/reinserção do apelado ao plano de saúde PABSS.

Como é cediço, o
interesse em recorrer deve estar adstrito ao binômio necessidade/utilidade, desta forma, devem ser sopesados o prejuízo que a decisão pode causar à parte, bem como a necessidade da intervenção judicial como forma de colocar o postulante em situação mais vantajosa do que aquela inicialmente alcançada com a decisão, o que não é o
caso do Município de Belém,
motivo pelo qual deve ser reconhecida e declarada a sua ilegitimidade recursal
.

Sobre a matéria, o jurista
Alexandre Freitas Câmaras
leciona
,
in

Lições de Direito Processual Civil
. vol. II. Lumen Juris. 2007. P. 69/70,
que
as ‘condições do recurso’ nada mais são do que projeções das ‘condições da ação’, aplicadas a este especial ato de exercício do poder de ação que é o recurso. (...) que são a legitimidade para recorrer, o interesse em recorrer e a possibilidade jurídica do recurso.

Ademais, vale ressaltar que o IPAMB detém natureza de autarquia, possuindo personalidade jurídica própria, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 8.466/2005, a seguir transcrito:

“Art. 2º - O Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, goza de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.”

Nesse contexto, considerando que o IPAMB detém personalidade jurídica própria, logo o Município de Belém não possui legitimidade recursal para interpor recurso contra decisão desfavorável ao IPAMB e em ação ajuizada unicamente contra a referida autarquia.

Nesse sentido, cito o precedente jurisprudencial desta E. 1ª Turma de Direito Público em caso idêntico ao dos autos que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Recurso de Apelação do município de Belém Não conhecido. REEXAME NECESSÁRIO suscitado de ofício. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. NO MÉRITO, A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA
.

I. Recurso de Apelação do Município de Belém não conhecido, posto que referido ente não figura no polo passivo da demanda, não tendo demonstrado o seu interesse em recorrer na questão. Sentença de mérito dirigida ao IPAMB, atingindo esfera jurídica exclusivamente desta Autarquia
.

II. Preliminar de reexame necessário suscitado de ofício. A teor do disposto no artigo 14, §1º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009), se concedida a segurança, a sentença proferida estará, obrigatoriamente, sujeita ao duplo grau de jurisdição.

III. A contribuição social para o custeio da assistência à saúde dos servidores públicos do Município de Belém foi instituída de forma compulsória, através de uma Lei Municipal, fato que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149, da Constituição Federal;

IV. O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto.

V. A ação mandamental não pode ser utilizada como ação de cobrança, nem produz efeitos patrimoniais anteriores à sua impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

VI. Sentença que extrapolou aos pedidos constantes da inicial, se caracterizando como extra petita.

VII. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada. (2018.02181711-98, 191.063, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-30)

Portanto, com base nos fundamentos supra, o presente recurso de Apelação do Município de Belém não merece ser conhecido.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO
, acolhendo a preliminar, suscitada de ofício, de ausência de legitimidade recursal do Município de Belém, nos termos da fundamentação lançada. Em
Reexame Necessário
, mantenho a sentença de primeiro grau em todos seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2020